Tribunal: TJBA
Processo: 8006831-31.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006831-31.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CLAUDIONOR ALVES ROCHA Advogado(s): FELIPE MARANHAO SILVA APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. BENEFÍCIO DE GRATUIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA PERMANENTE. SUSPENSÃO IMOTIVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1- Apelação cível, com reexame necessário, interposta por Claudionor Alves Rocha contra sentença proferida em Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada movida em face do Município de Ilhéus. O autor pleiteia a reativação do passe livre no transporte público urbano, anteriormente concedido em razão de deficiência física permanente, e indenização por danos morais e materiais decorrentes da suspensão do benefício. A sentença confirmou a tutela de urgência para restabelecer o passe, mas indeferiu os pedidos indenizatórios por ausência de provas suficientes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão do passe livre, sem ato administrativo ou motivação válida, justifica a condenação do ente público por danos morais; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para acolher o pedido de indenização por danos materiais em razão dos gastos com transporte no período da suspensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3- A suspensão do benefício de gratuidade no transporte público, sem fundamentação legal e após duas décadas de concessão ininterrupta, violou os princípios da legalidade, dignidade da pessoa humana e acessibilidade, garantidos pela CF/1988 e pela Lei Municipal nº 2.939/2001. 4- A conduta administrativa obrigou o autor, aposentado por invalidez e hipossuficiente, a reiterar exames desnecessários, comprometendo o acesso à saúde e à convivência social, o que extrapola mero aborrecimento e caracteriza violação à integridade moral do indivíduo. 5- A jurisprudência do STJ admite a presunção do dano moral em casos de supressão injustificada de benefícios essenciais, sobretudo em situações de exclusão social de pessoas com deficiência. 6- O valor fixado em R$10.000,00 a título de indenização por dano moral mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano e às circunstâncias do caso concreto. 7 -A pretensão de indenização por danos materiais não pode ser acolhida na ausência de qualquer prova documental que comprove os alegados gastos com transporte, sendo incabível presumir prejuízo patrimonial sem elementos mínimos de quantificação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8- Recurso provido em parte. Remessa necessária parcialmente provida. Tese de julgamento: 1- A suspensão imotivada de passe livre concedido a pessoa com deficiência física permanente, sem ato formal e em afronta à legislação municipal, configura ato ilícito e enseja indenização por dano moral. 2- A violação dos direitos à mobilidade, saúde e dignidade da pessoa humana justifica a presunção do dano moral, não sendo exigida comprovação específica do abalo. 3 - A condenação por danos materiais exige prova documental mínima dos prejuízos alegados, sendo inviável o acolhimento com base em presunção. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; CPC, art. 496, §1º; Lei Municipal nº 2.939/2001; Lei nº 13.146/2015 (LBI), arts. 3º, I, e 53; Decreto nº 6.949/2009. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.733.468/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.06.2018, DJe 25.06.2018; TJ-BA, Apelação Cível nº 0542555-64.2017.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Terceira Câmara Cível, j. 25.08.2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 0508334-60.2014.8.05.0001, Rel. Desa. Cíntia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, j. 18.06.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para DAR PARCIAL PROVIMENTO à Remessa Necessária e ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do(a) excelentíssimo(a) Relator(a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA